Tribunal: TJDFT
Processo: 0709702-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0709702-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: JOSEFA SAN EMETERIO ALCALDE REPRESENTANTE LEGAL: SUZANA QUEIROZ DE AVELLAR PIRES AGRAVADO: BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo ESPÓLIO DE JOSEFA SAN EMETERIO ALCALDE, representada pela inventariante SUZANA QUEIROZ DE AVELLAR PIRES, contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Dra Tatiana Iykie Assao Garcia, que, em sede de embargos de terceiro propostos contra BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, dentre outras, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita vindicado pela embargante. Em suas razões recursais (ID 69862913), a herdeira embargante afirma que “mesmo que conste a existência dos imóveis, o acervo hereditário não possui liquidez imediata, além de conter diversas habilitações de crédito que visam saldar dívidas do espólio.” Sustenta que “conforme consta no processo de inventário (juntado no ID 223550353 e ID 223550355), na recente declaração de herdeiros e bens (ID 226567432), é comprovado que o espolio conta com um passivo de dívidas que montam um valor superior ao de R$ 1.896.395,18 (um milhão oitocentos e noventa e seis mil trezentos e noventa e cinco reais e dezoito centavos). A falecida também possuía diversos imóveis que foram deixados como patrimônio conforme consta na declaração de bens, porém este acervo hereditário não possui liquidez imediata. Ou seja, não há recursos econômicos disponíveis para o pagamento das custas e despesas processuais no momento, pelo contrário, há diversas habilitações de créditos no processo de inventario esperando para receber qualquer ativo em nome do espolio.” Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja deferida a gratuidade da justiça pleiteada ou, subsidiariamente, que seja postergado o pagamento das custas ao final da demanda, visto a existência de bens a inventariar. Sem preparo, em face do requerimento de gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, determino à d. Secretaria da egrégia 7a Turma Cível que retifique no PJe o processo de referência, eis que a r. decisão agravada foi proferida em sede dos Embargos de Terceiros no 0703488-73.2025.8.07.0001 (ID 69862918). Quanto ao mais, o Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Eis o teor da r. decisão agravada, na parte em que interessa, “in verbis”: “Da gratuidade de justiça Observa-se do documento de ID 226567432 que o espólio é composto por diversos imóveis de valores consideráveis. Apesar de existir dívidas a serem adimplidas, constata-se que o ativo supera significativamente o passivo, razão pela qual rejeito o pedido de gratuidade de justiça, devendo a parte embargante comprovar o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 dias.” Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Segundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. (EDcl no REsp 1803554/CE; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS). No caso em apreciação, e para a concessão da gratuidade da justiça pleiteada, deve ser considerada a capacidade contributiva do espólio, uma vez que ainda não foi realizada a partilha de bens e direitos deixados pelo autor da herança. Uma vez que o espólio é um ente sem personalidade jurídica, a ele não se aplica a presunção de necessidade derivada do art. 99, §3o, do CPC, cabendo-lhe, para a obtenção do benefício, a comprovação de sua insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Na hipótese, grande parte do acervo hereditário já foi discriminado nos autos do inventário no 1040110-30.2014.8.26.0100, em trâmite na 2a Vara da Família e Sucessões de São Paulo/SP desde os idos de 2014, deveras conhecida a extensão dos bens do espólio. Daí porque é possível, neste momento processual, avaliar a sua capacidade de suportar as custas e despesas processuais com base no acervo patrimonial do espólio, já conhecida a extensão do patrimônio partilhável. Posta a questão nestes termos, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para contrarrazoar o recurso, querendo, no prazo legal. Após, ao Ministério Público. P. I. Brasília/DF, 30 de março de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator